Tribunal: TJBA
Processo: 8000395-44.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000395-44.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: LAURITA PEREIRA RAMOS

Advogado(s)
:
WESLEY MARQUES DOS SANTOS, BARTOLOMEU DE SOUZA NERES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de seguro, determinar a cessação dos descontos em benefício previdenciário, condenar à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a instituição financeira que permite descontos em conta de correntista, sem comprovação de autorização, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e (ii) se a ausência de prova da contratação de seguro enseja a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A instituição financeira que participa da cadeia de consumo, ao viabilizar descontos em conta de titularidade do consumidor sem a devida autorização, possui responsabilidade solidária por eventuais danos, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.

4 - A ausência de apresentação do contrato de seguro ou de qualquer documento que comprove a autorização da consumidora para os débitos em seu benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e ato ilícito.

5 - Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, configuram dano moral in re ipsa, que independe da comprovação do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SE, Apelação Cível nº 0000462-67.2023.8.25.0037; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000766-75.2020.8.05.0041.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8000395-44.2024.8.05.0018, sendo parte(s) Apelante BANCO BRADESCO SA e parte(s) Apelada LAURITA PEREIRA RAMOS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora, mantendo-se incólume a sentença.